Tribunal: TJDFT
Processo: 0793364-28.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. NOMEAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DIFUSO E COLETIVO DA DEMANDA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. A ação se refere a suposta preterição da Administração Pública na nomeação em concurso público para o cargo de Especialista em Saúde, especialidade Administrador. A sentença julgou extinto o processo sem julgamento do mérito em razão da incompetência do Juizado da Fazenda, tendo em vista o caráter coletivo da demanda (Lei no 12.153/2009, art. 2o, §1o, inc. I).
1.1. O recorrente alega que se trata de direito individual e subjetivo à nomeação; pretende a anulação da sentença e o regular prosseguimento do feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se o Juizado Especial da Fazenda Pública tem competência para julgar o feito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Consta dos autos que o recorrente foi classificado na 535a colocação e que foram nomeados 355 candidatos ao cargo pretendido. A validade do certame encerrou em 17/10/2024.
4. A satisfação da presente demanda se estende a um amplo grupo de pessoas: os candidatos aprovados no concurso da Secretaria de Estado da Saúde do DF, que aguardavam sua convocação para nomeação e posse; portanto, configurada a tutela de direito difuso.
5. No caso, incide a vedação legal expressa no art. 2o, § 1o, inciso I, da Lei no 12.153/2009, ou seja, não se inclui na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos. Precedentes: Acórdãos 1673146 e 1930712.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente condenado ao pagamento de custas e de honorários de advogado de 10% do valor corrigido da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, na forma do art. 98, §3o do CPC, diante da gratuidade de justiça concedida.
______________________________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 12.153/2009, art. 2o, §1o, inc. I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Conflito Negativo de Competência 0703644-35.2023.8.07.0000, Rel. LEILA ARLANCH, 1a CÂMARA CÍVEL, j. 06/03/2023; TJDFT, RI 0759210-18.2023.8.07.0016, Rel. SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, j. 07/10/2024.